Tribunal: TCU
Processo: 033.685/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação - Pedido de Cautelar - possíveis ilegalidades e arbitrariedades cometidas pela FUNPEC e UFRN no contrato administrativo 026/2010, advindo da Concorrência no 10/2009 - DMP - Construção da Escola Lygia Maria Rocha Leão Laporta, localizada no Campus do Cérebro na Escola Agrícula de Jundiaí.

Inteiro teor:
Acórdão 4100/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Aline Patrícia de Freitas Silva ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 122), de acordo com o comprovante acostado à peça 285. 1. Processo TC- Processo 033.685/2013-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representação: Edcon Comércio e Construções Ltda. - CNPJ 86.712.247/0001-56 1.2. Apensos: Processo 032.851/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.3. Responsáveis: Aline Patrícia de Freitas Silva (XXX.093.994-XX); Fred Guedes Cunha (XXX.201.384-XX); Gustavo Fernandes Rosado Coelho (XXX.873.624-XX); Ilzenete Andrade Meneses (XXX.828.784-XX); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83). 1.4. Interessado: Edcon Comercio e Construções Ltda (86.712.247/0001-56). 1.5. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.6. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.9. Representação legal: Carlos Jose Fernandes Rego (OAB/RN 5362), representando Edcon Comercio e Construções Ltda; Adalberto Couto de Oliveira, representando Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.